Tribunal: TJES
Processo: 0008746-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008746-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: RAMIRO SERAFIM DOS ANJOS e outros (2)

APELANTE: LUIZ ALBERTO OLEGARIO DINIZ e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– E
sta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo
que
não havia nenhuma restrição na matrícula do imóvel penhorado ao tempo da alienação, afastando a presunção de conhecimento de terceiros, e que também não houve comprovação da má-fé do terceiro adquirente, ônus que era do exequente.

III
-
L
ogo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante.

IV
-
E
mbora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinados artigos de lei ora suscitado pelos embargantes, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

V
-
Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

VI
–

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008746-24.2016.8.08.0024

EMBARGANTES:
DEUZEDY DA CUNHA BORGES E OUTROS

EMBARGADOS:
LUIZ ALBERTO OLEGÁRIO DINIZ E OUTRO

RELATOR: ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto por
DEUZEDY DA CUNHA BORGES E OUTROS
,
uma vez que irresignados com o acórdão que negou provimento à apelação cível por eles manejadas em face de

LUIZ ALBERTO OLEGÁRIO DINIZ E OUTRO
.

Em suas razões (ID
nº
7744402), os embargantes sustentam que a decisão colegiada teria sido omissa, uma vez que não houve o enfrentamento dos arts. 592, II, 593, II e 596 do CPC/73 (vigente a época da fraude –
tempus regist actum
); artigo 10 do Decreto nº 3.708/19, artigos 137 e 792, IV do CPC/15 e por, fim, da Lei nº 7.433/85.

Basicamente diante de tais argumentos, almejam
prequestionarem
os dispositivos legais ora suscitados para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões no ID nº 8711638, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelos embargantes.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que
não havia nenhuma restrição na matrícula do imóvel penhorado ao tempo da alienação, afastando a presunção de conhecimento de terceiros, e que também não houve comprovação da má-fé do terceiro adquirente, ônus que era do exequente.
Senão vejamos excerto do v. acórdão objurgado:

“
[...]
In casu
, como visto, não havia nenhuma restrição na matrícula do imóvel penhorado ao tempo da alienação, afastando a presunção de conhecimento de terceiros.

Neste ponto, importante frisar que a própria legislação processual civil previa o ônus do exequente de providenciar a averbação no ofício imobiliário independentemente de mandado judicial (§4º do art. 659); de modo que cai por terra qualquer alegação do apelante no sentido de imputar ao judiciário a responsabilidade pela demora no registro.

[...]

Em evolução, também não houve comprovação da má-fé do terceiro adquirente, ora apelado, ônus que era do exequente/apelante, consoante repetitivo do STJ citado alhures.

Friso que, como explicitado, apenas a boa-fé se presume, devendo a má-fé ser cabalmente demonstrada”.

L
ogo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante.

Ressalto, ainda,
que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinados artigos de lei ora suscitados pelos embargantes, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Assim, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha de qualquer dos vícios alegados pelos recorrentes.

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.